Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie.
2. Inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, quando o conjunto probatório converge no sentido de que o réu agiu livremente e de forma consciente e que, inconformado com o que a vítima falava ao telefone, desferiu um tapa no rosto dela, para que ela assim encerrasse a ligação.
3. Recurso conhecido e improvido.